Tribunal: TJSP
Processo: 0000409-06.2017.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000409-06.2017.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante ADRIANO
APARECIDO MENDES DA CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000409-06.2017.8.26.0058 -Voto no 13519
2
Apelação Criminal n.o 0000409-06.2017.8.26.0058.
Apelante: Adriano Aparecido Mendes da Cruz.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Agudos – 2a Vara Judicial.
Voto n.o 13.519.
Apelação criminal. Lesão corporal. Violência de gênero.
Autoria. Prova. Vítima. Valor do depoimento. Tratando-se de
investigação de violência de gênero, faz-se de grande
importância o depoimento da vítima, notadamente quando nada
de concreto o desabona.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Adriano
Aparecido Mendes da Cruz em face da sentença de primeira
instância que, julgando-o infrator da norma do artigo 129, parágrafo
9o do Código Penal, lhe aplicou a pena de três (3) meses de
detenção,
no
regime
inicialmente
aberto,
suspensa
condicionalmente (fls. 168-170).
Busca sua absolvição, suscitando a ausência de um conjunto
probatório robusto à condenação e a atipicidade da conduta.
Devidamente recebido e processado o apelo, o Ministério
Público apresentou as contrarrazões (fls. 174-178) e, após, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000409-06.2017.8.26.0058 -Voto no 13519
3
Procuradoria de Justiça opinou pelo seu desprovimento (fls.
200-205).
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
A existência material dos fatos em questão está devidamente
consubstanciada nos autos pela documentação confeccionada,
especialmente aquela que integra o caderno investigatório, além da
prova oral. Nesse particular, aponta-se o laudo pericial de fls.
13-14, o qual positivou a lesão de natureza leva sofrida pela vítima.
A autoria também é inquestionável em desfavor de Adriano.
A vítima esteve em juízo. Disse que, no dia dos fatos, travou
uma discussão com o réu, seu esposo, oportunidade na qual o
mesmo passou a lhe agredir com empurrões, murros, além de
pressionar uma chave contra seu corpo, causando-lhe lesões
arroxeadas.
Como é sabido, em investigações dessa ordem faz-se de
grande importância o depoimento da vítima, notadamente quando
nada de concreto o desabona.
Veja-se que esse relato, aliado aos demais elementos
colhidos, não deixa dúvida quanto ao crime, lembrando que em
delitos dessa natureza os dizeres da vítima têm fundamental
relevância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000409-06.2017.8.26.0058 -Voto no 13519
4
A tipicidade também é certa, inviabilizando o pleito
absolutório, já que as ações de Adriano se subsumiram formal e
materialmente ao disposto no artigo 129 do Código Penal, tendo
esse crime sido praticado na forma da Lei 11.340/2003. Advirta-se
que, em se tratando de crime cometido com violência de gênero,
não cabe falar em insignificância penal do fato.
O réu sequer compareceu em juízo e foi declarado revel,
lembrando que assim também procedeu quanto às intimações para
esclarecimentos em sede policial.
Assim, não havendo nenhuma prova que ao menos coloque
em xeque esse rígido conjunto de provas incriminadoras, é caso de
ratificar a condenação de piso.
A dosimetria da pena também foi impecável.
Partindo do mínimo de três meses de detenção, essa
reprimenda se consolidou em face da inexistência de outras
circunstâncias hábeis à modificação.
Nada a de ser alterado quanto ao regime mais brando
imposto e nem mesmo quanto à suspensão condicional deferida na
origem, mediante os termos ali estabelecidos, instituto sequer
impugnado pela Defesa técnica.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000409-06.2017.8.26.0058 -Voto no 13519
5
Mazina Martins
Relator